Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712541-34.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS MERCES BARBOSA MILHOMENS APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria das Merces Barbosa Milhomens contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação revisional proposta por ela contra Banco Hyundai Capital Brasil S.A. A apelante narrou na petição inicial que celebrou contrato de financiamento para a aquisição de veículo com o apelado. Sustentou a abusividade de algumas cláusulas contratuais (id 62585307). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para ser mantida na posse do automóvel enquanto durar o processo e impedir o apelado de inscrevê-la em cadastro de restrição ao crédito. Os pedidos formulados na ação foram: 1) a declaração de nulidade das cláusulas abusivas que tratam do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos a referido título; 2) a fixação do saldo devedor em R$ 24.372,55 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e das cobranças mensais em R$ 812,42 (oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos); 3) a revisão do contrato para adequar a taxa de juros remuneratórios aos patamares previstos nos arts. 406 e 591 do Código Civil ou à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; 4) a condenação do apelado ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 5) a condenação do apelado a abster-se de inscrever a apelante em cadastro de restrição ao crédito ou efetuar operação de busca e apreensão quanto ao veículo objeto de financiamento. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante (id 62587480). A apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão de id 62587480, o qual foi provido para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a ela (id 62587494). A apelante manifestou-se quanto aos Temas Repetitivos n. 530 e 621 do Superior Tribunal de Justiça (id 62587497). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação liminarmente. Sem condenação em honorários advocatícios (id 62587499). A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 62587501 e 62587503). A apelante sustenta que a produção da prova pericial é fundamental para o deslinde da controvérsia. Afirma que celebrou contrato de financiamento com o apelado, o qual prevê cobranças ilegais e abusivas quanto aos juros de mora, tarifa de serviço, seguro, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), multa contratual, despesas do emitente, dentre outros. Defende que o contrato é de adesão e contém cláusulas que colocam-na em situação desigual e desproporcional. Destaca que o apelado agiu de má-fé e que tem direito à revisão contratual. Ressalta que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro. Salienta que sofreu dano material (id 62587505). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Pede o conhecimento e o provimento do recurso reformar a sentença a fim de acolher os pedidos formulados na ação. Preparo dispensado, pois a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (id 62587494). O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 62587508). O apelado foi citado, porém não apresentou contrarrazões (id 62587559). A apelante foi intimada para manifestar-se sobre o interesse recursal quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e ambas as partes foram intimadas para manifestarem-se sobre eventual nulidade da sentença por violação aos limites do pedido e falta de fundamentação. Elas deixaram o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 62893021, 63298195 e 63351920). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de tutela de urgência formulado nas razões recursais. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O interesse em recorrer é um deles. É necessário que a parte tenha sofrido algum grau de sucumbência para que possa impugnar a decisão, ou seja, que não tenha obtido tudo que pretendia.[1] O recurso somente deverá ser conhecido se a parte demonstrar a sua utilidade e necessidade. Verifico a ausência de interesse recursal da apelante com relação ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. A apelação terá efeito suspensivo como regra geral nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do dispositivo legal referido prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) A presente apelação já possui efeito suspensivo, haja vista que não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. O interesse processual da apelante não subsiste quanto ao ponto, pois não há utilidade no requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Ante o exposto, não conheço do requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.990-1.992.